Tribunal: CARF
Processo: 13603.722159/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722159/2017-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.573 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
SR GESTÃO DE SERVIÇOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO
ACASO
INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por propositura do sujeito passivo de ação judicial relativa à mesma matéria.
Inteligência da Súmula CARF no 1.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722159/2017-98
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.573 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722159/2017-98

Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre - RS, através do acórdão 10-62.975, que julgou POR NÃO CONHECER da manifestação
de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela empresa SR
Gestão de Serviços Terceirizáveis Ltda. contra sua exclusão de ofício do Simples
Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte por meio do Ato
Declaratório Executivo RFB/DRF/CON no 17, de 12/12/2017 (fl. 79), em
cumprimento ao disposto nos incisos IV e IX do artigo 29 da Lei Complementar no
123/2006, e nos termos do que foi apurado neste processo administrativo no
13603.722159/2017-98. Os efeitos da exclusão se dariam de 01/01/2014 a 31/12/2016,
conforme disposto no artigo 29, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
Às fls. 71 a 73 dos autos consta a Representação Fiscal, e às fls. 77/78 o
Despacho Decisório no 381/2017-RFB/DRFCON/Gabin, de 12/12/2017, que
concluíram pela necessidade de exclusão da empresa SR Gestão de Serviços
Terceirizáveis Ltda. do Simples Nacional.
O contribuinte foi cientificado da exclusão do Simples Nacional em 26/03/2018
por meio do Edital Eletrônico no 002110582, de 09/03/2018, juntado à fl. 86 dos autos.
Em 25/05/2018 a empresa SR Gestão de Serviços Terceirizáveis Ltda.
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 89 a 93, cujas alegações são
sintetizadas a seguir.
O contribuinte alega que desde a sua fundação, conforme Cláusula Oitava do
Contrato de Constituição, a administração da empresa cabe à sócia Serly Campos da
Silva Oliveira e ao administrador não sócio Antônio Matozinhos Oliveira.
Afirma que o Sr. Antônio Matozinhos Oliveira nunca figurou como sócio ou
teve qualquer participação no capital da SR Gestão de Serviços Terceirizáveis Ltda.,
motivo pelo qual não pode prosperar a exclusão desta empresa do Simples Nacional.
Apresenta os motivos pelos quais entende não configurada a formação de grupo
econômico de fato entre as empresas, ressaltando que não existe comunhão de sócios
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.573 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722159/2017-98

administradores e, em nenhum momento, ficou demonstrado que a SR Gestão de
Serviços Terceirizáveis Ltda. é controlada pela SR Soluções em Serviços Ltda., ou
vice-versa.
Assevera que a fiscalização não juntou nenhum documento além dos contratos
sociais com alterações, declaração dos valores declarados pelas empresas e cartões de
consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, e que, com base em tais
documentos, não é possível confirmar nenhum dos requisitos para configuração do
grupo econômico de fato, além de ficar demonstrada a plena independência entre as
empresas SR Gestão de Serviços Terceirizáveis Ltda. e SR Soluções em Serviços
Ltda.
Sustenta que as empresas estão localizadas em endereços diversos, possuem
administradores que não são sócios de ambas as empresas, não agem em busca de um
interesse econômico em comum e tampouco estão em uma relação de subordinação
entre si.
Ao final, pleiteia a cassação da decisão proferida em 12/12/2017 e requer sua
permanência no Simples Nacional, no período de 01/01/2014 a 31/12/2016, conforme
indicado na Representação Fiscal.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NÃO CONHECER à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/01/2014
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
O prazo para o sujeito passivo apresentar a impugnação, formalizada por escrito
e instruída com os documentos em que se fundamenta, é de trinta dias contados da
data em que for feita a intimação da exigência (artigo 15 do Decreto no 70.235/1972,
que regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal - PAF).
O contribuinte foi cientificado da Representação Fiscal, do Despacho Decisório
e do Ato Declaratório de Exclusão em 26/03/2018, conforme demonstra o Edital
Eletrônico no 002110582, de 09/03/2018, juntado à fl. 86 dos autos. Assim, o prazo
para apresentação da manifestação de inconformidade iniciou em 27/03/2018 e
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.573 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722159/2017-98

terminou em 25/04/2018. Portanto, a manifestação de inconformidade apresentada em
25/05/2018 é intempestiva.
O § 2o do artigo 56 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011 dispõe que a petição
apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade,
como preliminar, o que não ocorreu nos autos.
Portanto, não cabe conhecer da manifestação apresentada intempestivamente
pelo contribuinte.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 07/11/2018, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 05/12/2018 (fls. 173 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência contesta a decisão a quo, pois a tela do e-CAC, em
relação ao despacho decisório, estava no status de “aguardando efetivação da ciência”. Assim,
entende que não houve o decurso de prazo como decidira a decisão da DRJ, primeiro grau
administrativo.
Adicionalmente, diz que a Receita Federal do Brasil encaminhou a referida
intimação para o antigo endereço da empresa, que já havia sido alterado desde setembro de
2017 e tempestivamente protocolado na Junta Comercial de Minas Gerais, conforme alteração
contratual de fls. 112/119. Houve uma demora da Junta Comercial de deferir a alteração
contratual, só ocorrida em março de 2018, o que não poderia prejudicar a recorrente.
Igualmente, aduz que caberia à RFB verificar a consistência do endereço para o
qual o Aviso de Recebimento foi encaminhado, e não apenas publicar edital aduzindo ausência
de êxito na intimação postal.
No final, informa que ajuizou o Mandado de Segurança no 1007662-
49.2018.4.01.3800, em trâmite perante a 18a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais,
com pedido de manutenção da Impetrante no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional, em razão de decisão administrativa proferida neste processo que determinou sua
exclusão do Simples Nacional por suposta configuração de grupo econômico de fato com a
empresa SR Soluções em Serviços Ltda. – ME (CNPJ 04.300.420/0001-44), eis que inexiste a
aludida configuração de grupo econômico no caso em concreto.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.573 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722159/2017-98

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo, contudo, dependendo de outros atributos para seu conhecimento, conforme voto
abaixo.

Do recurso voluntário:
Apesar da discussão inerente ao momento da ciência do despacho decisório e a
declarada decisão a quo por intempestiva a manifestação de inconformidade, entendo que o
presente caso envolve a aplicação da súmula CARF no 01, que assim reza:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

O contribuinte, na sua peça recursal, assim se posiciona a respeito da ação
judicial:
33. Por derradeiro, traz-se à baila a informação de que esta Manifestante ajuizou
o Mandado de Segurança no 1007662-49.2018.4.01.3800, em trâmite perante a
18a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, com pedido de
manutenção da Impetrante no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – Simples Nacional, em razão de decisão administrativa proferida neste
processo que determinou sua exclusão do Simples Nacional por suposta
configuração de grupo econômico de fato com a empresa SR Soluções em
Serviços Ltda. – ME (CNPJ 04.300.420/0001-44), eis que inexiste a aludida
configuração de grupo econômico no caso em concreto.
34. Por tal razão, não merece prosperar a exclusão imediata da Manifestante do
Regime Tributário do Simples Nacional, em razão de a decisão ainda estar em
debate, seja neste âmbito administrativo, seja no âmbito judicial.

Agrega a esta informação, tela da Justiça Federal de Minas Gerais, que consta o
ingresso de mandado de segurança 1007662-49.2018.4.01.3800 em 29/06/2018:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.573 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.722159/2017-98

E na sequencia, traz cópia da petição inicial do mandado de segurança (fls.
188/200) com pedido de medida de liminar, em que discute exatamente o mérito da motivação
da sua exclusão do simples nacional, a mesma questão tratada nos autos.
Assim, no momento que propôs esta ação judicial, da mesma matéria discutida no
presente processo administrativo, presume-se sua renúncia da instância administrativa, com base
na súmula CARF no01.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NÃO CONHECER do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital